Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO EM BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais em razão de avarias causadas à sua bagagem durante transporte aéreo internacional realizado pela ré. Sustenta que os danos foram devidamente comprovados, assim como a impossibilidade de reparo do carrinho e de uma das malas. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
V. Registre-se que cabia à ré/recorrida a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Para análise de dano material em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional, deve prevalecer a previsão da Convenção de Montreal, respeitando-se a limitação do ressarcimento de danos materiais prevista no artigo 22 da Convenção de Varsóvia, o qual estabelece a Responsabilidade Relativa ao Atraso da Bagagem e da Carga, assim consignando em seu item 2, in verbis: “No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.”
VI. Cumpre observar que as fotografias colacionadas pelo autor (ID 51739036 e 51739037) são suficientes para demonstrar os danos sofridos por duas malas rígidas e um carrinho de bebê. Uma das malas apresentou quebra (rasgo) em sua parte inferior e a outra dano em uma das rodinhas. Já o carrinho encontra-se completamente torto.
VII. Em sua contestação, no tópico “DOS DANOS MATERIAIS”, a ré não impugnou de forma específica a existência de dano no carrinho, a impossibilidade de reparo e a necessidade de aquisição de um novo. Não impugnou ainda o valor apresentado pelo autor, limitando-se a argumentar, de forma genérica, a ausência de nota fiscal comprovando o dispêndio. No entanto, o autor justificou a impossibilidade de reparo (ID 51739167), além de ter apresentado orçamento para aquisição de um novo (ID 51739048, pg. 1). Da mesma forma, os danos nas malas foram comprovados (ID 51739036), tendo o autor especificado que uma delas poderia ser reparada com a simples substituição da rodinha (orçamento ID 51739048, pg. 3), sendo que a outra não poderia ser reparada devido à extensão do dano (orçamento para substituição ID 51739048, pg. 02). As regras de experiência evidenciam a impossibilidade de reparo no caso, por se tratar de dano de razoável dimensão em mala rígida. Portanto, está presente a obrigação de indenizar no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Este valor é inferior ao limite previsto 22 da Convenção de Varsóvia. Por fim, não há que se falar em necessidade de apresentação de nota fiscal ou recibo para ressarcimento. Isso porque o dano se concretizou no momento em que os bens do autor foram danificados, pois foi então que o desfalque patrimonial ocorreu. Sequer se faz necessário que o autor efetivamente substitua ou repare os produtos para que a indenização seja devida, bastando a comprovação do dano e sua extensão, o que foi feito.
VIII. No que se refere à troca de aeroporto para o voo entre São Paulo e Brasília, não há que se imputar a responsabilidade à ré. Trata-se de trecho adquirido separadamente, sem vínculo com o contrato firmado com a recorrida. Assim, se os passageiros foram realocados em outro voo com saída em aeroporto diverso, as despesas com deslocamento entre eles não podem ser imputadas à recorrida.
IX. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para condenar a ré/recorrida a pagar ao primeiro autor indenização por danos materiais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar da data do prejuízo e de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.
X. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.